Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720642-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMANDA ROSA ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO As partes noticiaram composição extrajudicial (ID 74384586) e apresentaram petição solicitando a homologação do acordo. Decido. Não há óbice à homologação pretendida, uma vez que a controvérsia se refere a direitos que admitem a autocomposição e o termo de acordo possui assinatura dos patronos das partes envolvidas, os quais possuem autorização para transigir (ID 69297235/69297240). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 932, I do CPC c/c art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Tendo em vista a renúncia do prazo recursal, disposta na cláusula “9”, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Publique-se, intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal